Tribunal: TJES
Processo: 0000918-35.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000918-35.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000918-35.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: VILMAR JOSE ARRABAL DE CARVALHO - RJ56516
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO, MARIA DE FATIMA SILVA, VALMIR DE MATOS JUSTO

Advogados do(a) APELADO: VALMIR DE MATOS JUSTO - ES261-A, JOSE CARLOS HOMEM - ES8400

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Paloma Reis de Paula Maia
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, apontando suposta ausência de enfrentamento de todas as alegações trazidas em suas razões recursais.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente: i) que a prova documental produzida na ação de usucapião deveria ter sido considerada pelo juízo; ii) que a transação extrajudicial padece de inequívoca nulidade exaustivamente narrada e fartamente comprovada nos autos; iii) que o termo de transação não observou as formalidade legais, ofendendo diversos dispositivos do Código Civil; iv) que padece de nulidade a sentença que não apreciou a prova dos autos e da ação de usucapião.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Anteriormente aos fatos versados na presente demanda anulatória o primeiro e segundo apelados ajuizaram ação de usucapião em face da ora apelante pretendendo o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel rural denominado Sítio Pedra Roxa, feito que restou tombado sob nº 0000146-72.2017.8.08.0058.

Diante disso, informado o juízo processante que as partes transigiram acerca da situação do imóvel, dividindo-o à metade, restou proferida sentença extintiva da referida ação de usucapião.

Ocorre que a ora apelante ajuizou, ainda antes da extinção, a presente ação anulatória pretendendo o reconhecimento da nulidade do termo de transação em questão, aduzindo ofensas a formalidades legais e a diversos dispositivos legais.

Não obstante as ponderações trazidas pela parte recorrente, a sentença prolatada pela magistrada da Vara Única de Ibitirama se mostra, em meu sentir, irretocável diante do conjunto fático probatório que apontam que a parte autora mostrou-se arrependida da transação e passou a alegar nulidades de toda espécie visando desconstituir sua vontade que, a meu sentir, fora validamente externada quando da assinatura da transação.

Consoante sabido, dispõe o Código Civil, em seu artigo 104, in verbis:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Não há dúvidas acerca da capacidade das partes e da licitude do objeto, que restou devidamente determinado no termo de transação.

Acerca da formalidade do ato, não obstante a tentativa da recorrente de insinuar a necessidade de escritura pública para a tratativa em questão, é amplamente sabido que a assunção de obrigações, ainda que envolvendo imóveis, pode ser formulada por instrumento particular, ressalvado, como de fato constou no termo em questão, o compromisso de firmar os documentos públicos necessários à transferência de propriedade.

[...]

Não por outro fundamento bem consignou a magistrada sentenciante que embora o acordo impugnado tenha por objeto a transferência de propriedade de bem imóvel, o que exige a lavratura de escritura pública (art. 108, CC), a própria avença, em sua cláusula quarta, prevê que, em ato posterior, a ora requerente se obrigava a outorgar procuração pública, em favor do réu Valmir de Matos Justo, “para assinar escritura de compra e venda ou doação em favor dos ora acordantes (...) ou quem eles indicarem” (fl. 60).

E em percuciente análise das alegações de nulidade da procuração pública conferida pela autora ao terceiro requerido, bem como da escritura pública de compra e venda firmada por meio do instrumento procuratório, tal como concluído em sentença, não verifico a existência de qualquer efetivo vício de vontade apto a ensejar nulidade do instrumento de mandato e da escritura.

Sequer a tese de simulação da avença seria capaz de nulificar o ato (compra e venda) eis que os elementos do negócio jurídico verdadeiro (doação) restaram atendidos de qualquer forma, devendo ser preservado, a teor do artigo 167 do Código Civil, em sua essência.

Tampouco há qualquer indicativo legal que torne obrigatória a participação de profissional advogado para celebração de negócios jurídicos de partes maiores e plenamente capazes.

Certo é que, sob qualquer ótica que se analise a irresignação da parte autora, não há nos autos qualquer elemento de prova de que ao termo de transação realizado tenha se dado de forma viciada, apta a afastar sua validade e eficácia.

Portanto, agiu com acerto a magistrada sentenciante que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de nulidade dos instrumentos, bem como os pleitos indenizatórios, devendo prevalecer a sentença nos moldes em que proferida.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.